Tribunal: CARF
Processo: 13005.722303/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.722303/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.037 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
MODELSPORT INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
INTERPOSTAS
PESSOAS.
CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO CONFIRMADA.
Sendo confirmada a interposição de pessoas, conforme previsto no art. 29, IV
da LC 123/06, então deve a exclusão do Simples Nacional ser procedida, nos
termos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 417-421 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/RJ1 (fls. 399-408), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 353-355 e docs. anexos), de forma a
manter a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.722303/2013-10
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.037 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722303/2013-10

I.
Ato Declaratório Executivo (ADE) e Manifestação de Inconformidade
2. Em desfavor da Contribuinte foi emitido Ato Declaratório Executivo
DRF/SCS n° 34, de 20 de novembro de 2013. O ADE declarou a exclusão da Contribuinte do
Simples Nacional a partir de 1° de janeiro de 2008, impedindo ainda sua opção pelo Regime
pelos próximos 10 anos seguintes. O motivo para a exclusão e para a proibição de opção foi
porque a constituição da Contribuinte teria ocorrido por interpostas pessoas, no período de
01/01/2008 a 31/12/2010, de acordo com os arts. 28 e 29, inciso IV e §§ 1o a 3o, da Lei
Complementar no 123/06.
3. A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alegou,
em síntese, que: Preliminarmente, a) a Auditora-Fiscal não teria citado quem seriam as
interpostas pessoas, o que impossibilita a defesa da impugnante. Não foram juntadas provas ao
ADE, sendo necessária em virtude da publicidade dos atos administrativos e do contraditório e
ampla defesa; b) o ADE faz menção a um processo, o de n° 13005.722303/2013-10, do qual a
Contribuinte até então nunca tinha tomado conhecimento, nem recebido qualquer intimação.
Além disto, tentou acesso por meio digital, mas não obteve êxito; Mérito, c) a pessoa jurídica
não está mais em funcionamento, tendo em vista a dificuldade em atender as exigências fiscais;
d) não se enquadra em hipótese nenhuma no caso de interposição de pessoas. Pelo contrário,
sempre agiu dentro da lei e com boa-fé, não causando dano algum ao erário. Ao final requer o
cancelamento do ADE.

II. DRJ e Recurso voluntário
4. A Delegacia da Receita de Julgamento se pronunciou pela Improcedência da
Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos da Ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA.
Mantém-se o ato de exclusão se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

5. Em suma, o órgão julgador decidiu que foram dados à Contribuinte todos os
meios de defesa permitidos pelo ordenamento jurídico. Ressaltou ainda que a Manifestante foi
devidamente notificada do ADE, o qual informava todos os dados destes autos, o qual estava
disponível à Requerente, podendo dela tomar conhecimento de todos os documentos e
fundamentos que justificaram o ADE. Foi constatado nos autos que a Interessada é uma das
“empresas-filha” da verdadeira beneficiária, que seria a “empresa-mãe Sobremonte”, todas
analisadas
nos
processos
nos
13005.722.025/2013-92,
13005.722.065/2013-34
e
13005.722.066/2013-89. Foram juntados aos presentes autos, além da Representação de
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.037 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722303/2013-10

Exclusão, o Relatório de Verificação Fiscal (RVF) (fls.6/158) e o “Adendo ao Relatório de
Verificação Fiscal” (ARVF) (fls.159/161). Seria ainda uma confirmação, o fato da Contribuinte
ter sido incorporada pelo Sobremonte. Entenderam os julgadores que havia elementos suficientes
para comprovar que a Manifestante servia para “absorver os funcionários”, mas que na verdade,
toda a operação era para beneficiar a Sobremonte, que era desonerada das contribuições
previdenciárias.
6. Inconformada da decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
por meio do qual alegou que: a) a Recorrente exercia suas funções de maneira independente. Em
momento algum simulou sua composição societária; b) exclusão do “pequeno empresário” do
Simples Nacional deve ser razoável, adequada e necessária. No caso, não houve observância dos
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade; c) não houve a prática da infração prevista no
art. 29, IV, combinado com os §§ 1° e 2° da LC 123/06, pois não há existência de grupo
econômico de fato. Alega a aplicação do art. 112 do CTN; d) a Recorrente presta serviços para a
Sobremonte, como também para outras empresas. A atividade fim da Sobremonte é diversa da
Modelsport. Ao final, requereu o cancelamento do “débito fiscal reclamado”, o qual se entende
que deve ser recebido como cancelamento do ADE, uma vez que o processo tem por objeto a
exclusão da Contribuinte do Simples Nacional.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 415 – 29/12/2014), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 417– 16/01/2015), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Exclusão do Simples, razoabilidade e proporcionalidade
11. Apesar de não ter demonstrado como a razoabilidade e a proporcionalidade
teriam sido infringidas, a Recorrente alega que tais princípios não teriam sido observados. É de
se dizer que tais princípios são observados na medida em que a lei for aplicada. Ressalta-se que
se a sua observância demandar a não aplicação da lei, a esfera administrativa estaria proibida de
fazê-lo, por vedação do art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula 2 do CARF, a qual prevê que
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.037 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722303/2013-10

V. Interposição de pessoas e elementos probatórios
12. Em análise aos autos, constatou-se farta documentação e elementos de prova
que indicam que houve a infração prevista no art. 29, IV da LC 123/06. Dentre estes elementos
se pode citar a transferência de recursos, inclusive para pagamento de tributos, entre as
sociedades de propriedade da família Hueller (ex. fls. 67 e segs.), troca de funcionários e os
mesmos constando entre as várias sociedades (ex. fls. 97 e segs.), controle administrativo
concentrado (ex. fls. 150 e 151), confusão e troca de sedes físicas (ex. fls. 7, 15, 20, 159 e 160) e
confusão administrativa entre as pessoas jurídicas (fl. 16). Todos estes indícios em conjunto
demonstram situação fático-probatória que comprova que efetivamente houve a interposição
para o atendimento de fim, que, segundo a fiscalização, se tratava preponderantemente de
eliminação de custos com os encargos trabalhistas.
13. Tendo em vista o exposto, entende-se que houve a interposição de pessoas,
caracterizada no inciso IV do art. 29 da LC 123/06, de forma que os argumentos da Recorrente
não devem ser acolhidos.

VI. Conclusão
14. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a exclusão da Contribuinte do
Simples Nacional de acordo com o ADE.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital